Tribunal: TJES
Processo: 5006701-35.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006701-35.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA TESSAROLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006701-35.202.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUZIA TESSAROLO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUZIA TESSAROLO
em face da sentença constante no id. 11250116

que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de litispendência.

Após a análise detida dos autos, entendo que merece reforma a sentença recorrida. Explico.

Conforme argumentado pela parte recorrente, não há que se falar em litispendência uma vez que
os períodos aquisitivos discutidos em cada uma das ações são distintos, o que resulta na ausência de identidade da causa de pedir.

Neste processo, discute-se o período aquisitivo de 2004 a 2009, ao passo que os demais processos, 5006699-65.2024.8.08.0006, 5006705-72.2024.8.08.0006 e 5006707-42.2024.8.08.0006, tratam dos períodos de 1994 a 1999, 2009 a 2014 e 2014 a 2019, respectivamente. Para a configuração da litispendência exige-se a tríplice identidade (mesmas partes, pedidos e causa de pedir), o que não ocorre no presente caso.

Cabe destacar que não é possível aplicar a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, neste caso. Isso porque a parte recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado a ela manifestar-se sobre a contestação apresentada pelo recorrido antes da prolação da sentença, sendo necessária a retomada da tramitação regular do feito na instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)